Tribunal: CARF
Processo: 14112.000115/2005-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.000115/2005-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.509 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM
O PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Recorrente
REFRIGERANTES DO OESTE LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14112.000115/2005-64
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.509 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000115/2005-64

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo da DCOMP n° 27880.60237 (cópia às fls. 01/03), que informa
como lastro da compensação declarada saldo credor do IPI relativo ao 4o trimestre de
2004, apurado pelo estabelecimento matriz da requerente.
Para verificação da legitimidade dos créditos alegados foi instaurado procedimento
fiscal cujos resultados estão consolidados no Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 31/40.
Relata a autoridade que o trabalho fiscal foi realizado com vistas a verificação das
informações prestadas nas declarações de compensação formalizadas no processos
10140.003359/2004-20, 10140.003360/2004-54, 14112.000115/2005-64,
14112.000154/2005-61,
14112.000311/2005-39,
14112.000043/2006-36,
19718.000015/2007- 02, 19718.000017/2007-93, com utilização de saldo credor de IPI
apurados nos trimestres 1/2004; 3/2004; 4/2004; 1/2005; 2/2005; 3/2005; 1/2006,
2/2006 e 3/2006.
Para realização dos trabalhos foram emitidos os Mandados de Procedimentos Fiscal -
MPFs- Fiscalização n° 0140100-2007-00044-1 e 0140100-2008-005951.
Com relação ao direito de crédito relativo à aquisição de insumos, a fiscalização assim
se manifestou:
A empresa em questão é fabricante dos produtos ‘‘Coca Cola” no Brasil e vem se
creditando de insumos (extratos de concentrados para refrigerantes), classificação fiscal
21.06.90.10, à alíquota de27%, conforme Tabela do IPI.
Ocorre todavia que as aquisições desses insumos são efetuadas através de empresas
localizadas na Zona Franca de Manaus, que conforme legislação (art. 82, III,
R1PI/2002), são isentas do IPI.
A empresa ora mencionada incorporou em 31/01/2006 a empresa Refrigerantes do
Oeste Ltda, CNPJ n° 03.025.988/0001-31, que era associada à Associação dos
Fabricantes Brasileiros de Coca Cola e beneficiária do direito de se creditar dos insumos
adquiridos com isenção do IPI, por força de decisão judicial transitada em julgado
(Mandado de Segurança Coletivo n° 96.02.06050-6, Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ,
movida pela Associação Nacional dos Fabricantes de Coca Cola no Brasil).
A fiscalizada em resposta a Termo de Intimação efetuado, afirma que assumiu todos os
direitos e obrigações da “Refrigerantes do Oeste inclusive possuindo o direito de se
creditar do IPI, apesar de não ser associada à AFBCC à época, porém, o Mandado de
Segurança Coletivo impetrado pela Associação fez coisa julgada e os efeitos da coisa
julgada em sede de mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados,
independentemente da data de sua inscrição como membro.
Após análises verificamos, em síntese que, o contribuinte fazia jus ao direito, ou seja,
poderia continuar se creditando do IPI relativo a aquisição de insumos, adquiridos de
empresa situada na Zona Franca de Manaus, isento de IPI, por força da decisão judicial
transitada em julgado, mesmo tendo associado a partir de 31/01/2006.
No decorrer dos trabalhos, a fiscalização constatou que a autuada efetuava lançamentos
em sua contabilidade relativo a reembolsos/ressarcimento/refundo (período 2004 a
2007). Entendeu a autoridade fiscal que tais lançamentos se relacionavam com as
operações de aquisição de insumos(extratos de concentrados) do fornecedor
RECOFARMA Indústria do Amazonas Ltda, CNPJ 61.454.393/0001-06.
A autuada foi intimada, em mais de uma oportunidade, a dar explicações sobre a
metodologia de cálculo utilizadas em tais operações de ressarcimento, porém não
enviou uma resposta que pudesse esclarecer tal ponto.

Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.509 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000115/2005-64

Relata a fiscalização que, “ao final de cada mês, é efetuado o encontro de contas, entre o
fornecedor e o fabricante (Dixer), onde é apropriado a devolução de valores
(Refund/Ressarcimento/Reembolso), a título de reembolso.
A fiscalização também apurou que em algumas ocasiões ocorriam alguns ajustes de
preços que redundavam na emissão de nota fiscal complementar por parte da
fornecedora (RECOFARMA). Esta nota complementar também gerava crédito de IPI,
em virtude da decisão judicial.
Apurados os fatos acima, a autoridade fiscal entendeu que a empresa deveria realizar os
estorno do IPI creditado, quando da apropriação dos ressarcimentos, com se verifica no
trecho abaixo:
“Porém, a Fiscalizada não efetua o estorno do IPI apropriado, quando desses
reembolsos, que nada mais é que as diferenças de preços nas aquisições dos insumos
(extratos concentrados para refrigerantes); ou seja, quando o ajuste de preços é
favorável ao Fornecedor (Recofarina), este emite Nota Fiscal Complementar, sem
destaque do IPI e a Dixer credita-se do IPI à alíquota de 27% (procedimento respaldado
em decisão judicial transitada em julgado). '
No entanto, quando o ajuste de preços é favorável ao adquirente dos insumos (Dixer),
esta efetua a apropriação desses ressarcimentos/reembolsos em sua escrita contábil,
porém, não estorna o IPI incidente sobre essas aquisições.
Assim, deixa de pagar o imposto ou aumenta o saldo credor do IPI, no final do período
de apuração (decêndio). ”
Concluindo então pela necessidade do estorno referentes a tais operações, a fiscalização
relacionou todos os ressarcimentos escriturados pela autuada no período analisado,
calculando o IPI que deveria, no seu entendimento, ser estornado.
De posse desses valores efetuou a reconstituição da escrita fiscal com vistas a expurgar
da escrita os valores referentes ao IPI que entendia que deveria ser estornado. Da
reconstituição da escrita resultaram saldos devedores em diversos decêndios, sendo
estes saldos objeto do lançamento constante do processo 14120.000502/2008-44.
Concluiu a autoridade fiscal que a manifestante cometeu uma infração à legislação
tributária ao não “estornar os créditos de IPI, em função dos reembolsos/ressarcimentos
efetuados (diferenças de preços) no período de 2004 a 2007)”. Fundamenta sua
conclusão no artigo 193, do Regulamento do IPI - RIP1/2002, aprovado pelo Decreto n°
4.544/2002.
Os auditores relataram que a contribuinte mantinha em sua escrita fiscal créditos básicos
indevidos (créditos relativos a aquisições de insumos empregados na fabricação de
lubrificantes, produtos não-tributados).
Ao final, propõe a autoridade fiscal o indeferimento do ressarcimento relativo ao 4o
trimestre de 2004.
A autoridade competente, acatando o parecer da fiscalização, não homologou a
DCOMP 27880.60237.
Em 09/04/2009 a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
51/61, por intermédio da qual discorda da não-homologação da compensação declarada.
Em resumo, a manifestante apresentou as seguintes alegações:
Tais pagamentos, no entanto, não decorreram de “diferença de preço ”, conforme
indevidamente presumiram as autoridades fiscais; tiveram origem em acordo comercial
existente entre as partes, segundo o qual, desde que atingidos, certos patamares de
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.509 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000115/2005-64

comercialização de produtos, a Recofarma se obrigava a conceder descontos à
Impugnante.

Sucede que, como a verificação da condição aos descontos ocorria em momento
posterior ao pagamento das Notas Fiscais, a Impugnante e a Recofarma faziam
encontros de contas ao final de cada mês, dos quais poderíam resultar pagamentos à
primeira, desde que fosse verificado o preenchimento da condição ao desconto no caso
concreto. ”
O que se vê, portanto, é que os pagamentos tidos pela Fiscalização como “ajustes de
preço ” decorreram, na verdade, a descontos concedidos de forma condicionada pela
Recofarma.
Prosseguindo em sua defesa, vem a manifestante trazer argumentos no sentido de
caracterizar a inocorrência de qualquer situação capaz de obrigá-la a proceder ao
estorno, como queria a fiscalização.
Informa que o artigo 193, do RIPI/2002, “em nenhum momento determina o estorno de
créditos de IPI sobre “ajustes de preço "(situação presumida pela fiscalização),
tampouco sobre descontos concedidos de forma condicional (situação efetivamente
ocorrida)”.

Prossegue dizendo que, no que se refere aos descontos condicionados (situação que
afirma que de fato ocorreu), o regulamento prevê justamente o oposto, já que os
descontos condicionais, como prescreve o § 3o do artigo 131, do RIPI/2002, “não
podem ser deduzidos do valor da operação”.
Conclui dizendo que:
“Sendo assim, considerando que os descontos integram obrigatoriamente o valor da
operação (base de cálculo do IPI), não poderia a RFB pretender que a Requerente
efetuasse o estorno dos créditos de IPI em montante proporcional aos descontos
concedidos pela Recofarma à Requerente. Não há, conforme demonstrado, nenhum
dispositivo na legislação tributária que determine o estorno de créditos de IPI na
hipótese de descontos, (grifos no orginal) ”
Ao final requer que “seja julgada procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, para que, uma vez reformado o Despacho Decisório e reconhecidos
integralmente os créditos de IPI da Requerente, seja homologada a compensação
abrangida pelo presente processo administrativo ”.

•.
Em 30 de novembro de 2009, através do Acórdão n° 09-27.372, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgame7nto em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, indeferiu a
Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 14 de
janeiro de 2010, às e-folhas 924.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de fevereiro de 2010, de
e-folhas 925 à 936.

Foi alegado:
 Da correta interpretação do artigo 25 da IN 900/2008 - Necessidade de
sobrestamento do processo.
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.509 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000115/2005-64

- DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a Recorrente seja dado provimento ao presente recurso,
a fim de que seja reformada a decisão recorrida, de forma que a análise do ressarcimento e das
compensações discutidas nestes autos pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento fique
sobrestada até que seja proferida decisão final quanto ao Recurso de Ofício interposto nos autos
do processo administrativo n° 14120.000502/2008-44.
Requer-se, outrossim, a apresentação das razões do presente recurso em
sustentação oral perante esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 14 de
janeiro de 2010, às e-folhas 924.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de fevereiro de 2010, de
e-folhas 925.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da correta interpretação do artigo 25 da IN 900/2008 - Necessidade de
sobrestamento do processo.
Passa-se à análise.
A Recorrente apurou no 4o trimestre de 2004 saldo credor de Imposto sobre
Produtos Industrializados no montante de R$ 109.046,10.
O contribuinte apresentou DCOMP (Declaração de Compensação Eletrônica),
relativa a esse crédito (fís. 1/3).
Procedeu a compensação desse saldo credor com débitos próprios da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL").
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.509 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000115/2005-64

O referido procedimento foi formalizado por meio da Declaração de
Compensação ("DCOMP") a seguir enumerada:

No Relatório de Auditoria Fiscal ( e-folhas 34 e 43 ) que levou ao
indeferimento do ressarcimento de parte do saldo credor compensado, as autoridades fiscais
alegaram que a Recorrente deveria, supostamente, ter efetuado estorno de créditos de IPI
relativos a "reembolsos/ressarcimento/refunds" recebidos de fornecedores no período de Janeiro
2004 a Dezembro de 2007.
Mais especificamente, alegou-se no Relatório de Auditoria Fiscal que:
1. Ao final de cada mês abrangido pela verificação fiscal, a Recorrente e
sua
fornecedora
Recofarma
Indústria
do
Amazonas
Ltda.
("Recofarma") efetuaram encontros de contas, dos quais resultaram
valores devidos por uma ou outra empresa;
2. sempre que o ajuste de preços foi favorável a Recofarma, este emitiu
nota fiscal complementar à Recorrente, com base na qual foram
registrados créditos de IPI;
3. nos meses em que o encontro de contas foi favorável à Recorrente, a
Recofarma lhe efetuou pagamentos em dinheiro, os quais foram
contabilizados como "ressarcimento/ reembolso".
A fiscalização traz como ponto nuclear, o não estorno de créditos de IPI em
função dos ajustes de preços efetuados, ensejando a hipótese fática de que estaria havendo
recolhimento a menor do IPI ou aumento de saldo credor no período decendial.
Com escopo em tais pressupostos legais, a auditoria em conclusão aos exames
fiscais junto ao contribuinte, constatou as diferenças na apuração do IPI, conforme exposto
acima, sendo que essas diferenças interferiram na apuração do IPI dos períodos em questão.
Assim, as autoridades fiscais indeferiram o ressarcimento de créditos de IPI da
Recorrente em montante proporcional aos supostos "ajustes de preço" acima referidos e, por
decorrência, homologaram apenas em parte as compensações realizadas.
De posse desses valores efetuou a reconstituição da escrita fiscal com vistas a
expurgar da escrita os valores referentes ao IPI que entendia que deveria ser estornado. Da
reconstituição da escrita resultaram saldos devedores em diversos decêndios, sendo estes saldos
objeto do lançamento constante do processo 14120.000502/2008-44.
O Despacho Decisório ( e-folhas 44 a 46 ) indeferiu a homologação, com base
no seguinte entendimento:
Obedecidas as disposições contidas na Instrução Normativa RFB n° 900/2008, adotados
os fundamentos do parecer SAORT, que aprovo, e tendo em vista a constatação da
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.509 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000115/2005-64

inexistência de crédito a título de saldo credor de IPI relativo ao 4o trimestre de 2004,
conforme Relatório de Auditoria Fiscal e anexos, respectivamente às fls. 34/40 e 25/30,
que passam a ser partes integrantes deste ato, nos termos da Lei 9.784/99, art. 50, NÃO
HOMOLOGO a Dcomp de n° 27880.60237.250205.1.3.01-1725, devendo o débito nela
informado, relacionado na tabela 1, ser imediatamente enviado para cobrança."
A tabela aludida no Despacho Decisório é a que segue abaixo transcrita:

Insurgindo-se contra o despacho decisório que homologou apenas em parte
suas compensações, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade.
O Acórdão da Delegacia Regional de Julgamento por unanimidade de votos,
indeferiu a Manifestação de Inconformidade.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade trata assim o assunto às e-
folhas 05 e 06 daquele documento:
"A solução do presente litígio passaria, inicialmente, pela discussão acerca da
necessidade ou não de estorno dos valores referentes aos reembolsos recebidos pela
manifestante da fornecedora RECOFARMA.
Todavia, essas questões foram, também, a origem do lançamento objeto do Auto de
Infração, processo n° 14120.000502/2008-44 (já citado no item relatório), do qual fui
relator e que foi julgado na sessão imediatamente anterior. Embora a decisão, no Auto
de Infração (Acórdão 09-27278 - cópia às fls. 927/931), seja . pelo cancelamento da
exigência, por concluir que a contribuinte agiu com amparo na legislação que rege o IPI,
não há como reconhecer o direito creditório neste processo (DCOMP), por dois
motivos. (...)"
O primeiro diz respeito ao comando que consta do artigo 19 da IN SRF 210/2002, a
seguir transcrito (correspondente ao artigo 25 da IN RFB 800/2008):
Art. 19. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a
ser ressarcido.
Se o Auto de Infração for julgado procedente, em decisão final administrativa, o saldo
credor originalmente apurado pela contribuinte neste trimestre restará reduzido para o
valor deferido pela fiscalização, o que inviabiliza o aproveitamento de qualquer
montante, além daquele já reconhecido, para a compensação declarada por intermédio
da DCOMP tratada nestes autos. Desta forma, resta claro que a decisão definitiva no
processo do Auto de Infração em comento pode alterar o valor a ser ressarcido (seja em
espécie, ou utilizado para compensação).
O segundo motivo, fundamental no caso em exame, diz respeito à obrigatoriedade de
apreciação, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do recurso de ofício
interposto contra a decisão proferida no julgamento do Auto de Infração (processo
14120.000502/2008-44).
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.509 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000115/2005-64

E sabido que, no julgamento administrativo, as decisões de primeira instância sujeitas a
recurso de ofício só adquirem eficácia após a apreciação desse recurso pelo órgão de
segunda instância (atualmente, o CARF).
Portanto, conclui-se que a decisão proferida por esta 3a Turma no julgamento do auto
de infração mencionado (Acórdão 09-27378) ainda não é eficaz. Em consequência, não
é possível que o entendimento adotado naquele julgamento seja utilizado como
fundamento para reconhecer o direito creditório alegado neste processo. Se assim não se
proceder, poder-se-ia chegar ao resultado, materialmente incompatível, de ser dado
provimento ao recurso de ofício (o lançamento ser julgado procedente em segunda
instância), o que significa ratificar as glosas efetuadas pela fiscalização, enquanto neste
processo de DCOMP ser reconhecido o direito creditório (mesmos créditos julgados
ilegítimos pela 2a instância), com base em entendimento adotado em decisão não eficaz.
Importante ressaltar que não existe a possibilidade, no julgamento de primeira instância,
de aguardar a apreciação do recurso de ofício interposto contra o Acórdão 09-27378
para proferir decisão neste processo (DCOMP). Isso porque não existe previsão legal
para sobrestar o julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal. Além disso,
este processo trata de DCOMP’s transmitidas pela contribuinte em 2005, o que, em
razão do princípio da razoável duração do processo, o toma prioridade de julgamento.
Com essas considerações, só resta, neste julgamento, opinar pelo indeferimento do
pleito da contribuinte.
O Processo Administrativo Fiscal n° 14120.000502/2008-44 foi julgado em 1a
instância do Julgamento Administrativo pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia de Juiz de
Fora - DRJ/JFA – que proferiu o Acórdão n° 09-27.378, por meio do qual, conclui-se pelo
cancelamento do auto de infração em referência, a saber:
AJUSTE DE PREÇO. ESTORNO. NECESSIDADE.
Os ajustes acordados entre as partes, posteriores á cobrança e ao devido lançamento, de
que decorra diferença a menor no valor total da operação são irrelevantes para o fim de
alterar a base de cálculo do imposto, sendo portanto inexigível o estorno do imposto
referente a essa diferença.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado
Em resumo, a decisão da Delegacia Regional de Julgamento concluiu que, na
hipótese de verdadeira a justificativa da Recorrente, no sentido de que a diferença de preço é
desconto condicionado, não haveria tributação nos termos do artigo 63, do Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto n° 4.544, de 26/12/2002,
(RIPI/2002).
Houve Recurso de Ofício julgado através do Acórdão de Recurso Voluntário
n° 3302-001.973, de 27 de fevereiro de 2013, de Relatoria da Conselheira Fabiola Cassiano
Keramidas, tendo por Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
IPI - REAJUSTE DE PREÇOS - ACORDO COM FORNECEDOR -
ESTORNO DE CRÉDITOS - IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.509 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000115/2005-64

Não consta no Regulamento de IPI - RIPI/02 - Decreto n° 4.544, de
26/12/2002, previsão de estorno de créditos escriturados na hipótese de
superveniência de ajuste de preço. In casu, por força de ação judicial, o
contribuinte tem direito a crédito de IPI na entrada, em virtude da compra de
insumos isentos procedentes da Zona Franca de Manaus. Em virtude de acordo
comercial realizado com seus fornecedores, após a compra e a efetiva emissão
da nota fiscal, o contribuinte faz um ajuste no preço do insumo adquirido, o
que resulta, por vezes, na redução do preço unitário do insumo que lhe foi
fornecido. Todavia, esta “redução de preço” não encontra contrapartida na
redução do crédito que foi escriturado por inexistência de previsão legal neste
sentido. Inadmissível a glosa de crédito sem previsão legal.
E o seguinte Acórdão:
ACORDAM os membros da 3a câmara / 2a turma ordinária da terceira seção
de julgamento, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso de ofício, nos termo do
voto da relatora. Vencido o Conselheiro Walber José da Silva, que dava provimento.

Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na decisão
agravada, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade preparadora,
já atestada a decisão Administrativa definitiva do Processo Administrativo Fiscal n°
14120.000502/2008-44:
1. apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
14120.000502/2008-44 referente aos créditos no presente processo.
2. que se apure a existência ou não de saldo credor, tendo ciência também dos
efeitos de outros dois PAFs: 19718.000016/2007-49 e 19718.000017/2007-
93.
É como voto.
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.509 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14112.000115/2005-64

Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital